Tribunal: TJES
Processo: 5022658-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022658-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI e outros

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022658-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI
PACIENTE: CARLOS EDUARDO SANT ANA COSTA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI - ES27998-A
Advogado do(a) PACIENTE: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI - ES27998-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 316 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante (convertida em preventiva) pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), decorrente da apreensão de 185 pinos de cocaína e 06 tiras de maconha, localizados com auxílio de cão farejador após tentativa de fuga. A defesa pleiteia a revogação da custódia alegando: (a) negativa de autoria; (b) ausência de fundamentação e requisitos para a preventiva; (c) excesso de prazo na formação da culpa (audiência designada para março/2026); e (d) ausência de revisão nonagesimal da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes de autoria aptos a justificar a ação penal e a cautelar; (ii) saber se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública; (iii) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual; e (iv) saber se a ausência de revisão da prisão no prazo de 90 dias implica liberdade automática do paciente.

III. Razões de decidir

3. A via do Habeas Corpus não comporta exame aprofundado de provas, sendo que os depoimentos dos policiais, que visualizaram o paciente dispensando a sacola com entorpecentes antes da abordagem, constituem indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) para a manutenção da custódia.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), evidenciada pela gravidade concreta do delito (quantidade e acondicionamento da droga) e, preponderantemente, pela reincidência específica do paciente, que possui condenação anterior transitada em julgado por tráfico, indicando risco real de reiteração delitiva.

5. Não se verifica excesso de prazo injustificado na formação da culpa, uma vez que o feito tramita regularmente, com denúncia recebida e Audiência de Instrução e Julgamento já designada para data próxima (12/03/2026), prazo este considerado razoável diante da complexidade e do volume de processos da Vara de origem.

6. O transcurso do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, sem a reavaliação da custódia, não acarreta a revogação automática da prisão preventiva, mormente quando permanecem hígidos os motivos da segregação, cabendo apenas a recomendação ao juízo de origem para que proceda à revisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada, com recomendação à autoridade coatora para revisão da necessidade da prisão nos termos do art. 316 do CPP.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

CARLOS EDUARDO SANT'ANA COSTA
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Liminar indeferida, conforme id. 17700897.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 17765371.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17833745, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022658-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI
PACIENTE: CARLOS EDUARDO SANT ANA COSTA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI - ES27998-A
Advogado do(a) PACIENTE: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI - ES27998-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

CARLOS EDUARDO SANT'ANA COSTA
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese,
que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 19/06/2025, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), em razão da apreensão de 185 (cento e oitenta e cinco) pinos de cocaína e 06 (seis) tiras de maconha.

A defesa sustenta o constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:

i) Excesso de prazo na formação da culpa, visto que a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada somente para 12/03/2026, o que projetaria uma custódia cautelar de aproximadamente 09 (nove) meses sem a produção de prova oral; ii) Violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, alegando ausência de revisão contemporânea e fundamentada da necessidade da prisão nos últimos 90 dias, sustentando que a última decisão data de setembro de 2025 e seria genérica; iii) Ausência de indícios suficientes de autoria, argumentando que nada de ilícito foi encontrado diretamente com o paciente, tendo a droga sido localizada em área de matagal, com auxílio de cão farejador; iv) Condições pessoais favoráveis, como residência fixa.

Pois bem.

1. DA ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Inicialmente, quanto à tese de que a droga não pertencia ao paciente por ter sido encontrada em um matagal com auxílio de cão farejador, cumpre destacar que a via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória ou exame aprofundado de mérito.

Não obstante, os elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante demonstram a existência de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

Conforme os depoimentos dos policiais militares condutores, a guarnição visualizou o paciente segurando uma sacola verde e, ao notar a presença policial, ele a arremessou na vegetação e empreendeu fuga.

A utilização do cão farejador ("K9 Kiara") serviu justamente para localizar o objeto que os agentes estatais viram o paciente dispensar.

Portanto, não se trata de achado casual de droga sem vínculo com o agente, mas de apreensão decorrente de visualização direta da conduta de descarte do material ilícito, o que é suficiente para sustentar a justa causa da prisão neste momento processual.

2. DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 CPP)

A prisão preventiva encontra-se solidamente fundamentada na Garantia da Ordem Pública, evidenciada pelo
periculum libertatis
.

Primeiramente, destaca-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos: 185 (cento e oitenta e cinco) pinos de cocaína e 06 (seis) tiras de maconha. Tal volume não é condizente com o mero uso e denota envolvimento profundo com a mercancia ilícita.

Ademais, e preponderantemente, as informações prestadas pelo Juízo a quo revelam que o paciente é REINCIDENTE ESPECÍFICO no crime de tráfico de drogas, possuindo condenação anterior transitada em julgado em 02/10/2024 (autos nº 0003207-09.2022.8.08.0011).

É pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a reincidência e a habitualidade delitiva são fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a fim de evitar a reprodução de fatos criminosos.

O paciente, mesmo após condenação anterior, voltou a envolver-se, em tese, com o tráfico, o que demonstra que medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) são insuficientes e ineficazes para conter seu ímpeto delituoso.

Nesse sentido, as condições pessoais favoráveis (como residência fixa), ainda que comprovadas, não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente diante do risco concreto de reiteração.

3. DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO

A defesa alega constrangimento ilegal em razão da designação da Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) para 12/03/2026.

Razão não lhe assiste. Os prazos processuais não são fatais ou fruto de mera soma aritmética, devendo ser analisados à luz do Princípio da Razoabilidade.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso em junho de 2025. O feito tramita regularmente: a denúncia foi oferecida e recebida, a defesa prévia apresentada e a audiência já está designada para data próxima (março de 2026).

Conforme informado pela autoridade coatora, a data designada é compatível com a pauta da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que possui competência cumulada com o Tribunal do Júri e elevado acervo de réus presos. Não há desídia judicial ou paralisação injustificada do feito.

Ademais, considerando que a audiência realizar-se-á em menos de dois meses, o que afasta a alegação de demora excessiva capaz de tornar a prisão ilegal, mormente considerando a complexidade inerente ao acúmulo de serviço forense devidamente justificado.

4. DA VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP

Por fim, quanto à alegação de ausência de revisão da prisão nos últimos 90 dias, a tese também não conduz à soltura automática do paciente.

O Supremo Tribunal Federal, fixou a tese de que a inobservância do prazo de 90 dias do art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade da manutenção da medida.

No caso em tela, a autoridade coatora informou que a última reavaliação expressa ocorreu em setembro de 2025 e que não foi provocada pela defesa desde então. Embora o prazo tenha tecnicamente transcorrido, a materialidade dos motivos que ensejaram a custódia (especialmente a reincidência específica) permanece inalterada.

Soltar o paciente agora, baseando-se apenas no critério temporal da revisão, colocaria em risco a ordem pública já evidenciada.

Não obstante, acolho a recomendação da Procuradoria de Justiça para determinar que a autoridade coatora proceda à revisão formal da necessidade da prisão, nos termos da lei, sem que isso implique na expedição de alvará de soltura imediato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva de Carlos Eduardo Sant'Ana Costa.

Recomendo, todavia, à autoridade coatora que proceda à revisão da necessidade da manutenção da custódia cautelar, conforme preconiza o art. 316, parágrafo único, do CPP, se ainda não o tiver feito após as informações prestadas.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.